Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-18.2024.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000657-18.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSA MARIA DE ARRUDA DUARTE - CPF: 027.116.251-17 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCELAMENTO DE FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO EM ATRASO – NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO (PAGAMENTO PARCIAL) – INCLUSÃO REGULAR DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em condenação.

In casu
, não há se falar na perfectibilização do parcelamento da fatura de cartão de crédito, vez que houve o pagamento intempestivo da avença, de modo que o apontamento restritivo configura exercício regular do direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ROSA MARIA DE ARRUDA DUARTE
em face da sentença de Id. 243764697, proferida na Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais n. 1000657-18.2024.8.11.0028, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, movida em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, na qual o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pleitos da demanda. Ainda, condenou a autora no pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% do valor da causa sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A recorrente, em suas razões de Id. 243764698, em síntese, sustenta o desacerto da decisão proferida na origem.

Argumenta que realizou a negociação da dívida, consistente no parcelamento da fatura com vencimento 21/02/2024, mediante o parcelamento em 3x (três vezes) de R$558,41, com o pagamento da primeira parcela em 22/02/2024, de modo que houve novação do débito, não havendo motivos para o apontamento restritivo.

Aduz que a empresa ré, ora recorrida, praticou ato ilícito, tendo em vista que realizou a inscrição restritiva mesmo após o pagamento de entrada da dívida.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões de Id. 243765652, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, a apelante foi negativada na data de 14/03/2024, relativo débito contraído junto a empresa recorrida. Entretanto, aduz que realizou o parcelamento da fatura de cartão de crédito em 3x (três vezes) de R$558,41, com o pagamento da primeira parcela em 22/02/2024, de modo que houve novação do débito, não havendo motivos para o apontamento restritivo.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pleito inicial.

Desta decisão se insurge a autora, ora apelante.

Pois bem.

O recurso não deve prosperar.

A questão posta é singela e não merece grandes elucidações.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar a prática de qualquer ato ilícito, não cumprindo com o ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Ato ilícito é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei
,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, não deve o devedor de débito legítimo ser indenizado a título de danos morais.

In casu
, não obstante, os judiciosos argumentos expendidos pela apelante, verifico que esta não realizou o parcelamento da fatura do cartão de crédito.

É assim, porque, analisando detidamente a fatura e o comprovante de pagamento trazido no Id. 243764660, verifico que a fatura de cartão de crédito apresenta data de vencimento em 21/02/2024, ao passo que o pagamento realizado pela recorrente ocorreu na data de 22/02/2024, portanto, de forma atempada, vejamos:

Portanto, o pagamento realizado de forma intempestiva, não foi capaz de perfectibilizar o alegado parcelamento da fatura do cartão de crédito, tendo ocorrido tão somente o pagamento parcial da fatura.

Outrossim, o documento trazido na peça de resistência no Id. 243764676 - fls. 17 e ss., demonstra a realização do pagamento parcial, vejamos:

Portanto, tenho que não houve o parcelamento da dívida, ao passo que o pagamento realizado pela apelante ocorreu após o vencimento da dívida, não sendo capaz de perfectibilizar o alegado parcelamento.

Como bem destacado na sentença atacada, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“A parte autora alega que realizou o parcelamento da fatura com vencimento no dia 21/02/2024, em três parcelas de R$558,41 e pagou a primeira em 22/02/2024.

Em leitura aos documentos colacionados pela própria requerente, verifica-se que o pagamento da primeira parcela do acordo fora realizado intempestivamente.

Isso porque, na fatura emitida pelo banco réu, consta expressamente que para ter direito ao parcelamento a requerente deveria efetuar o pagamento até a data de vencimento, ou seja, dia 21 de fevereiro de 2024.

Ocorre que, a requerente efetuou o pagamento da parcela no valor de R$558,41 no dia 22 de fevereiro de 2024 (ID. 148897114).

Ou seja, não houve parcelamento da fatura, o que restou corroborado pelo documento juntado pelo requerido à ID. 155447183 – fls. 15, em que se observa que o banco reconheceu tão somente o pagamento no valor de R$558,41.

Ademais, em análise aos documentos contidos na contestação, observa-se que a requerente contratou o parcelamento da fatura em 14/12/2023, bem como que na fatura com vencimento em 21/01/2024 houve o pagamento no valor de R$585,93 em 23/01/2024, sendo que na mesma data houve o parcelamento da fatura contratado pela requerente.

Ou seja, a requerente já havia contratado outros parcelamentos de fatura, não podendo alegar desconhecimento das regras para a sua contratação.

Dessa forma, o argumento da autora encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a dívida que ensejou a negativação do seu nome.

Com efeito, o requerido apresentou ainda diversas faturas em nome da requerente, evidenciando que houve o uso regular do cartão de crédito, bem como que não houve contratação de parcelamento no mês de fevereiro/2024, visto que a autora efetuou o pagamento da entrada intempestivamente.

Em sua réplica, a autora se limitou a afirmar que efetuou o pagamento da primeira parcela no dia 22 de fevereiro de 2024 e que nunca parcelou faturas anteriores à data citada, contudo, tal alegação já foi afastada, ante as provas DOCUMENTAIS apresentadas pelo requerido.

Dessa forma, não há que se falar em negativação indevida, manutenção de acordo, tampouco em dano moral, já que a inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito decorre do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.”

Da mesma forma, a apelante, devedora, não comprovou a perfectibilização do parcelamento, o que possibilita, obviamente, ao credor,
in casu,
o apelado, a incluir o nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a sua manutenção, até o integral e efetivo pagamento do débito.

Portanto, apesar de quaisquer danos que venha a experimentar a recorrida, com a manutenção do apontamento restritivo, tal atitude do recorrido não configura ilícito, mormente por força do artigo 188 do próprio Código Civil.

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (...)”

A propósito, segue a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO ACORDO. LICITUDE. EXCLUSÃO A PARTIR DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré Equatorial Energia Goiás contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. 2. A controvérsia recursal se cinge em verificar se houve a prática de ato ilícito pela ré consistente na manutenção do nome do autor no cadastro restritivo de crédito, após negociação de dívida e pagamento da primeira parcela. 3. No caso em apreço, verifica-se que o autor comprovou a negociação da dívida que gerou os protestos, por meio do termo particular de aceitação e negociação de débitos celebrado entre as partes em 27/06/2023, bem como que, mesmo após o pagamento da entrada do acordo, seu nome permaneceu protestado pela parte ré.
4. Ocorre que o acordo entre credor e devedor, com o objetivo de possibilitar o cumprimento da obrigação, estipulando o parcelamento da dívida, não configura, por si só, novação, não havendo criação de nova obrigação que substitua a anterior. 5. Ademais, importa esclarecer que a manutenção do protesto somente pode ser considerada indevida, para fins de caracterização da prática de ato ilícito e consequente dever indenizatório, após a quitação integral da dívida. É o que dispõe a Súmula nº 548, do Superior Tribunal de Justiça: ?Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito?. 6. Destarte, assentada a orientação no sentido de que cabe ao credor promover a baixa da negativação no prazo de cinco dias a partir do integral e efetivo pagamento do débito, é de se considerar, no caso concreto, que a ré não praticou ato ilícito nem possui obrigação de excluir o registro da dívida antes da quitação.
7. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 8. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, visto que vencedor o recorrente (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995).”
(TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5432776-15.2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Alano Cardoso e Castro, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“CIVIL E CONSUMIDOR. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSTERIOR PARCELAMENTO DA DÍVIDA -
MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL E EFETIVO DO DÉBITO (SÚMULA STJ N. 548). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõe a Súmula n. 548 do STJ: ?Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.? 2. A pretensão da parte autora é a de obter indenização por danos morais em decorrência da manutenção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito após o pagamento da primeira parcela de acordo entre as partes. 3. Restou incontroversa a regularidade da negativação do nome da parte autora, como também que a realização de acordo para pagamento do débito de R$ 4.065,93 em seis parcelas mensais e consecutivas, vencendo a primeira no dia 23.07.2021. A questão controvertida restringe-se à legalidade ou não da manutenção do nome do consumidor após o pagamento da primeira parcela. 4. Procedi o reexame do conjunto probatório e verifiquei que nem toda a documentação referente às tratativas realizadas entre a parte autora e o escritório de advocacia que representava a parte requerida foram juntados autos. Pelo e-mail objeto do ID 31600444 se infere que o procurador da requerida, atendendo prévio pedido do consumidor, lhe encaminhou 6 boletos para pagamento do débito. No entanto, o e-mail com o pedido do consumidor de parcelamento não se encontra nos autos. 5. Nessas circunstâncias, não se tem caracterizada qualquer novação de dívida ( CC, art. 360). De igual maneira, não se pode afirmar que houve promessa de baixa da negativação após o pagamento da primeira parcela, porque não se produziu prova nesse sentido, exceto por um pedido do devedor após o pagamento da primeira parcela.
Daí se conclui que houve mera liberalidade do credor para recebimento do valor que lhe é devido em parcelas mensais, o que implica dizer que o integral e efetivo pagamento do débito somente ocorrerá quando do pagamento da última parcela. Portanto, a manutenção da negativação do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de um direito, o que afasta qualquer conduta ilícita.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”
(TJ-DF 07453813820218070016 DF 0745381-38.2021.8.07.0016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não há que se falar em reforma da decisão de primeiro grau, devendo ser mantida pelos fundamentos expostos.

Dispositivo.

Desta feita, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024